Tribunal: TJDFT
Processo: 0710582-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO INEXISTENTE.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, não se prestando ao reexame da matéria solucionada.
2. Demonstrado que a questão suscitada foi expressa e devidamente analisada no acórdão, rejeitaM-se os embargos.
3. Negou-se provimento ao recurso.